Tribunal: TCU
Processo: 007.151/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2226/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na contratação do sistema Automated People Mover (APM), conduzido pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP (GRU Airport), em decorrência do Termo Aditivo 8/2021 ao Contrato de Concessão 2/ANAC/2012-SBGR, pactuado pela concessionária com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, por meio do qual foi incluído no objeto da concessão o investimento para "elaboração de projeto, construção, operação e manutenção do sistema de conexão rápida, no formato people mover, entre a Estação Aeroporto, linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP"; Considerando as evidências acostadas aos autos após realização de diligências acerca da contratação do consórcio AeroGRU não obstante as manifestações no sentido de que este não aceitaria assumir os riscos inerentes à contratação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 40 a 42, dos quais resta assente que a concessionária logrou êxito ao " negociar com a proponente vencedora a contratação de um seguro-garantia no qual a seguradora assume o risco tecnológico do projeto ", o que " pavimentou o caminho para a assinatura do contrato de concessão "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a denúncia improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante; d) informar à Agência Nacional de Aviação Civil, à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e à denunciante a prolação do presente Acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar o processo, nos termos do art. 107 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.151/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.